Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PROVA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer com o objetivo que os réus executem o contrato de prestação de serviços de saúde e se abstenham de interrompê-lo, enquanto o contrato estiver vigente.
2. Decisão anterior - a sentença julgou procedente o pedido para que que os réus executem os serviços objeto do contrato firmado com a autora, bem como se abstenham de interrompê-los, cumprindo o procedimento estabelecido em contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a suspensão dos serviços médico hospitalares contratados com os hospitais de Palmas – TO, em razão do alegado inadimplemento da autora com os hospitais de Brasília – DF, foi lícita ou não.
III – Razões de decidir
4. A confissão de dívida celebrada entres as partes prevê que a ausência de pagamento pelo devedor ensejará a suspensão da prestação dos serviços realizados por força dos contratos mantidos entre as partes.
5. Evidenciado o inadimplemento da autora e havendo a previsão contratual, é lícita a suspensão dos serviços contratados efetivada pelos réus.
IV – Dispositivo

6. Recurso conhecido. Apelação provida.